Tribunal: TJSP
Processo: 1002479-75.2025.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Procuração – Observância do art. 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001 – Consentimento inequívoco – Desnecessidade, ademais, de discriminar o objeto controvertido – Exigência afastada.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sistema atual que não mais permite possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Procuração – Observância do art. 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001 – Consentimento inequívoco – Desnecessidade, ademais, de discriminar o objeto controvertido – Exigência afastada.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sistema atual que não mais permite possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental ou em sede de tutela cautelar antecedente – Carência de ação (falta de interesse processual, ante inadequação da via) – Sentença de extinção mantida, por outro fundamento – Recurso desprovido.